Tribunal: TJSP
Processo: 2280599-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Apresentação de contestação como forma de defesa. Inaplicabilidade. Inobservância do art. 914, § 1o, do CPC. Erro grosseiro que não admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso não provido, com observação.